Tribunal: TJSP
Processo: 1009117-64.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação – Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada improcedente.
RECURSO DA AUTORA – Pedido de inversão do julgado. - A empresa ré apresentou contestação com "prints" de tela de seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação – Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada improcedente.
RECURSO DA AUTORA – Pedido de inversão do julgado. - A empresa ré apresentou contestação com "prints" de tela de seu sistema informatizado - Ausência de documentação comprobatória da contratação -. Dano in re ipsa - Indenização devida – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Ação julgada procedente. Sentença reformada.
Recurso próvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009117-64.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA SILVA CAIRES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
2/9
MBB
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004
Apelante: Alessandra Silva Caires
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
Número de origem: 1009117-64.2015.8.26.0004
VOTO No 3.049
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de indenização por danos morais – Prestação de
serviços de telefonia – Alegação de inexistência de contratação –
Apontamento em cadastros de órgãos de proteção ao crédito –
Ação julgada improcedente.
RECURSO DA AUTORA – Pedido de inversão do julgado. - A
empresa ré apresentou contestação com "prints" de tela de seu
sistema informatizado - Ausência de documentação comprobatória
da contratação -. Dano in re ipsa - Indenização devida –
Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
de R$ 10.000,00, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação. Ação julgada
procedente. Sentença reformada.
Recurso próvido.
1. Trata-se de apelação (fls. 116/120) interposta por Alessandra
Silva Caires nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização por danos morais que ajuizou em face de Telefônica Brasil S/A contra a r.
sentença (fls. 111/113) que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, quanto ao pedido de indenização por danos morais, e julgou
improcedente a ação e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo
487, I, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do
débito, além de determinar que a autora arque com as custas e despesas processuais, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
3/9
MBB
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Alega, em síntese, que: a) no caso em análise devem ser aplicadas
as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da
prova; b) a empresa ré negativou seu nome sem comunicação prévia e não trouxe prova da
alegada contratação que teria gerado o débito, acostando aos autos apenas documentos
unilateriais apócrifos. Requer seja dado provimento ao presente recurso e reformada a
sentença monocrática, para julgar procedente o pedido inicial para tornar inexigível o dano
apontado bem como a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Pede a condenação da ré ao pagamento do ônus da sucumbência na proporção de 10% ou
20% do valor da condenação conforme Súmula no 326 do STJ, com correção monetária a
partir da publicação da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a contar da data da inscrição indevida, por se tratar de ato ilícito,
conforme disposto no artigo 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal
de Justiça.
Recurso tempestivo e sem preparo diante da gratuidade concedida à
autora (fls. .42). Contrarrazões às fls. 124/130.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Alessandra Silva Caires ajuizou ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de indenização por danos morais que ajuizou em face de Telefônica
Brasil S/A, com amparo em apontamento em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
(fls. 19) de divida que seria irregular, diante da ausência de contratação. À causa foi
atribuído o valor de R$ 47.108,00 (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
4/9
MBB
A demanda versa sobre a inexistência de relação contratual entre
autora e ré, daí decorreria a inexigibilidade dos valores cobrados pela prestação de serviços
de telefonia móvel, e o irregular apontamento em cadastro de inadimplentes que teria
acarretado danos morais passíveis de indenização.
O documento de fls. 19 foi emitido por ACIC Associação
Comercial e Industrial de Contagem e registra que o CPF da autora foi inserido no "SP-
SCPC São Paulo", pelo contrato no 2090573532, com débito no valor de R$ 108,00.
A relação contratual não foi devidamente comprovada. A
apresentação de “prints” da tela do sistema interno da ré é documento não assinado pela
autora, unilateral (fls. 47/60), e, portanto, seu conteúdo não é apto à comprovação da
existência de contrato celebrado entre as partes.
Ainda que inexistente a contratação, possível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor à espécie, por equiparação, nos termos do artigo 17
daquele diploma.
Nesse sentido precedente desta C. Câmara:
"Apelação – Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Cobrança indevida
– Demanda que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do
Consumidor – O fato do autor ter ou não contratado com a ré não
afasta sua condição de consumidor – Realmente, trata-se de
consumidor equiparado, nos termos do art. 17, do CDC. Com efeito, o
art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por equiparação,
sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham
participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do
evento danoso decorrente dessa relação (caso do autor). – Invertido o
ônus da prova, a empresa de telefonia não logrou demonstrar séria e
concludentemente a efetiva contratação dos serviços que culminaram
na cobrança referida na inicial e inserção do nome do autor em
cadastros de devedores. Destarte, de rigor a declaração de
inexistência do débito e determinação da exclusão do nome do autor
de cadastros de devedores – Danos Morais – Inocorrência – Pré-
existência de apontamentos negativos em nome do autor – Abalo de
crédito não configurado pelo apontamento lançado pela requerida –
Aplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ – Reparação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
5/9
MBB
morais indevida – Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação
Cível 1112312-34.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2020;
Data de Registro: 16/04/2020)(g.n.)
Tratando-se de relação de consumo, portanto, cabia à ré-apelante
trazer aos autos documento assinado pela autora com a contratação dos serviços cobrados.
Nesse sentido:
“Serviços de telefonia
Ação declaratória de inexigibilidade c.c.
indenização por danos morais julgada procedente
Apelação de
ambas as partes A hipótese dos autos cuida de relação de consumo.
Destarte, de rigor a aplicação do CDC, in casu. O art. 22 do CDC
enquadra expressamente as concessionárias de serviço público, como
é o caso da ré, à égide das normas consumeristas. Outrossim,
independentemente do fato de ter ou não vínculo jurídico com a
requerida, a autora é pessoa física e, via de consequência,
consumidora por equiparação, nos exatos termos do art. 17, do CDC.
Com efeito, o art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por
equiparação, sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não
tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam
vítimas do evento danoso decorrente dessa relação. Inversão do ônus
da prova, por força do que dispõe o art. 6o, VIII do CDC, é de rigor.
Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora
perante a ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas
e conhecimento dos serviços e produtos que oferece. Invertido o
ônus da prova, a ré não logrou demonstrar séria e
concludentemente, a celebração com o autor de contrato de
prestação de serviços de telefonia e, por conseguinte, a regularidade
da cobrança realizada. A juntada pela ré do print da tela de seu
sistema de dados não colhe êxito, dado o conteúdo unilateral de tal
documento, não militando em seu favor, presunção iuris tantum de
veracidade, visto que esta é reservada aos atos administrativos,
emanados do Poder Público e de suas autarquias, o que não é o
caso. Destarte, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito
referido na inicial e determinação de exclusão do nome da autora de
cadastros de devedores - Danos morais Ocorrência É de senso
comum as dificuldades enfrentadas não só pela suplicante, mas, por
qualquer pessoa, na lida do comércio, ao tomar conhecimento de que
seu nome figura em cadastro de devedores por conta de débito que
não tem razão de ser. Indenização - A fixação da indenização deve
levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do
ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Destarte de rigor
a majoração do montante da indenização para quantia equivalente a
10 salários mínimos, conforme vem decidindo este E. Tribunal em
casos
análogos

Em
se
tratando
de
responsabilidade
extracontratual, "Os juros de mora fluem a partir do evento danoso"
(Súmula 54 do C. STJ)
Recurso da ré improvido Recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
6/9
MBB
autora provido.” (destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 1001256-57.2016.8.26.0306; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Assim, ausente comprovação da existência da relação contratual, o
reconhecimento da inexistência da dívida cobrada é de rigor.
A empresa deveria adotar medidas de segurança para contratação,
e, se ocorreram fraudes, responde a ré pelas consequências do evento danoso, não havendo
que se falar, em culpa exclusiva de terceiro, aplicando-se a responsabilidade objetiva a que
alude o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Os danos morais são reconhecidos in re ipsa, e presumem-se em
razão da ilegalidade do lançamento do CPF da autora no cadastro de inadimplentes.
Nessse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Telefonia - Cobrança indevida e
inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Relação
jurídica não comprovada - Cobrança indevida - Débito inexigível -
Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Ação
procedente
-
Apelação
provida."
(TJSP;
Apelação
Cível
1043744-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020)
"APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência
de relação jurídica, a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.370,00.
Apelo da ré. Autor que nega a contratação com a ré. Juntada de
mídia digital contendo gravação telefônica que supostamente
comprovaria a contratação dos serviços de telefonia móvel.
Existência de divergência entre os dados fornecidos no atendimento
telefônico, e os dados documentados do autor. Ligação que sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
7/9
MBB
concluída. Autor que impugnou especificamente, alegando não ser
sua voz. Inexigibilidade de prova negativa. Distribuição dinâmica e
inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1o, do CPC c/c art. 6o, VIII, do
CDC. Empresa ré que não requereu a produção de mais provas e
fundamentou a cobrança em telas de seu sistema interno. Dados
unilaterais e insuficientes para provar a efetiva contratação e
utilização do serviço. Responsabilidade objetiva da fornecedora que
não é excluída por fortuito interno. Fraude praticada por terceiro de
má-fé. Dever de segurança. Art. 22, caput e parágrafo único, do
CDC. Manutenção da r. sentença neste ponto. Inserção indevida do
nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Caracterização de
danos morais. Dano in re ipsa. Quantificação da indenização que
deve ser norteada pela extensão do dano, condições econômicas das
partes, intensidade da culpa e o caráter sancionador da indenização.
Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Manutenção do
valor de R$ 9.370,00, arbitrado a título de danos morais. Honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor condizente com o
trabalho desempenhado nos autos. Honorários recursais. Art. 85, §
11, do CPC. Apelo desprovido." (TJSP; Apelação Cível
1020654-56.2015.8.26.0554; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018)
Resta, então, a análise do valor a ser arbitrado a título de
indenização.
No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais
devem ser considerados a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter
sancionador dessa indenização, de modo que seja, a um só tempo, suficiente para satisfazer
o ofendido e reprimir a prática de novos atos semelhantes pelo causador do dano, sem que
se torne fonte de enriquecimento sem causa.
No caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser
fixado em R$ 10.000,00 quantia que encontra-se em consonância com entendimento desta
C. Câmara, conforme precedentes a seguir:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes por mensalidades de curso superior no qual não
chegou a se matricular Sentença de procedência, em parte, fixada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
8/9
MBB
indenização em R$6.623,50 (seis mil seiscentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos)
Inconformismo da autora e da ré apenas
quanto ao valor arbitrado Pretensões de majorar a R$20.000,00
(vinte mil reais) e reduzir a R$3.000,00 (três mil reais),
respectivamente Incontroversas a negativação indevida e o dano
"in re ipsa" Elevação da condenação para R$10.000,00 (dez mil
reais)
Precedentes - Recurso da ré não provido
Recurso da
autora
provido,
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1047384-69.2019.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro:
12/05/2020)
“Negativação. Ação de indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor. Inscrição do
nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, correspondente a
parcela já quitada. Ausência de comprovação de anotações
preexistentes em nome do autor. Inaplicabilidade da Súmula 385 do
C. STJ ao caso concreto. Dano moral caracterizado. Dano moral in
re ipsa, decorrente do próprio ato, dispensada a comprovação de sua
existência ou extensão. Considerando-se, pois, a extensão do dano e
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se
razoável e proporcional a majoração da indenização por dano moral
de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir
deste julgamento, eis que cumpre simultaneamente o papel reparador
e sancionador, sem enriquecer ou empobrecer qualquer das partes.
Sentença parcialmente reformada. Sem honorários recursais,
porquanto já fixados em primeiro grau no limite máximo estabelecido
pelo artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Apelo da ré desprovido, provido o
recurso
adesivo
do
autor.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1013811-68.2018.8.26.0005; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019;
Data de Registro: 09/10/2019)
“Apelação. Ação de inexigibilidade de débito, com pedido de
indenização por danos morais. Cobranças indevidas - Negativação do
nome da autora - Sentença de procedência - Débito inexigível -
Indenizações por danos morais fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) - Apelo do autor - Pleito de majoração do quantum
indenizatório - Majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) - Precedente jurisprudencial - Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010093-26.2015.8.26.0019;
Relator
(a): Maria
Cristina
de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)
O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009117-64.2015.8.26.0004 - Voto no 3.049
9/9
MBB
deste julgamento e acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas n. 54 e
362 do Superior Tribunal de Justiça). Por força da sucumbência arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator